Tribunal: TJDFT
Processo: 0745786-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR No 21. REJEITADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. SOBRESTAMENTO REJEITADO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, arguida a ilegitimidade ativa do exequente e questionados os critérios de atualização monetária do débito, suscitada, ainda, prejudicialidade externa em razão de ação declaratória de inconstitucionalidade pendente.
II. questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há prejudicialidade externa que justifique o sobrestamento do feito em razão da ADI 7.391/DF; (ii) verificar a persistência da legitimidade ativa do exequente quanto confrontada com a tese fixada quando do julgamento do IDR no 21; e (iii) definir a metodologia correta de cálculo para atualização do débito após a vigência da EC 113/2021, especificamente quanto à aplicação da taxa SELIC.
III. razões de decidir
3. A pendência de julgamento de ADI não obriga o sobrestamento de processos, salvo determinação expressa do STF, inexistente no caso.
4. a Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, quando do Julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21, estabeleceu que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
5. No caso concreto, a situação funcional da parte agravada para definição da sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n.o 32.159/97 e no MS n.o 7.523/97 encontra respaldo na própria situação fática representada pelo exercício de suas atividades funcionais e vinculação à então Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, atualmente denominada Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, órgão integrante da administração direta do ente distrital. Ademais, à época do ajuizamento da ação coletiva n.o 32.159/97 e no MS n.o 7.523/97, sequer havia sido estabelecido o sindicato específico dos servidores ocupantes da carreira de Técnico de Apoio Fazendário no âmbito do Distrito Federal, o SINDFAZ/DF, entidade sindical fundada no ano de 2010.
6. A partir da vigência da EC 113/2021 (9/12/2021), a taxa SELIC deve incidir sobre o montante consolidado até novembro/2021, em conformidade com seu artigo 3o, não configurando anatocismo ou bis in idem, conforme disciplinado no artigo 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019.
IV. dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tese fixada quando do julgamento do IRDR no 21 não afasta a legitimidade ativa dos servidores integrantes das carreiras hoje representadas pelo SINDFAZ/DF, posto que o referido sindicado foi fundado em data muito posterior ao ajuizamento da ação coletiva n.o 32.159/97 e no MS n.o 7.523/97.
2. A taxa SELIC, a partir de dezembro/2021, incide sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros moratórios) apurado até novembro/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e art. 22, §1o da Resolução CNJ 303/2019.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995 e 1.019, I; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1861268, 07003738120248070000, Rel: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, 2/5/2024; Acórdão 1860679, 07526718420238070000, Rel: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, 8/5/2024; Acórdão 1891683, 0722169-31.2024.8.07.0000, Rel: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, 11/07/2024.